Tribunal: TJES
Processo: 5037500-75.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-03-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037500-75.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIANA e outros
RECORRIDO: JOIELSO NASCIMENTO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelos embargantes, em face do acórdão que conheceu do recurso das partes embargantes, e, no mérito, negou-lhe provimento.

O embargante suscita o provimento do presente recurso para que sejam sanadas omissões e obscuridades.

Verifica-se que não foram apresentadas Contrarrazões.

É o sucinto relatório. Em pauta para o julgamento.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Inicialmente, verifica-se que o acórdão, contra o qual foi interposto o presente Embargos de Declaração, foi proferido em 23/09/2024. Conforme o sistema de contagem de prazos descrito no artigo 49 da lei n. 9.099/95, o
die a quo da contagem do prazo
é o dia útil imediatamente seguinte, qual seja, dia 24/09/2024.

Considerando o prazo de 5 (cinco) dias estabelecido no artigo 49 da lei n. 9.099/95, com a nova redação dada pela lei n. 13.105/2015, a parte Embargante teria até dia 30 de setembro de 2024 para protocolizar os Embargos.

Verifica-se que os presentes Embargos foram opostos em 04/11/2024, após o
die ad quem
.

Por fim, insta registrar que após a publicação dos acórdãos, as partes são intimadas por meio de publicação no diário oficial, não assistindo razão ao embargante em alegar ausência de intimação quanto ao conteúdo do acórdão.

Ante o exposto, deixo de conhecer os Embargos de Declaração, posto que INTEMPESTIVOS.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)